Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705171-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO, ELETRICA ARAUJO COMERCIAL LTDA - ME AGRAVADO: PNEULINE PNEUS E SERVICOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por MOZART VICTOR RUSSOMANO NETO e ELÉTRICA ARAÚJO COMERCIAL LTDA-ME contra a r. decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (ID 43621857). Requer a reforma da r. decisão, em Juízo de retratação, para que “seja revisada a decisão monocrática proferida, para fins de deferir a concessão de efeito suspensivo “ativo”, de forma que seja imediatamente suspensa a eficácia da decisão recorrida até o julgamento de mérito do agravo de instrumento interposto, bem como determinado ao juízo de piso que imediatamente proceda à penhora Sisbajud “teimosinha” nas contas dos devedores, a fim de que os executados não consigam mais se esquivar da obrigação para com os credores.” (ID 44637411) Mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto ao ID 44637411. Publique-se. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator